Tribunal: TJDFT
Processo: 0744290-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744290-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANA MERCEDES DE ALMEIDA SANTAYANA RECORRIDOS: WANIA CANDIDA DE ALMEIDA SANTAYANA, MAURO FRANCISCO DE ALMEIDA SANTAYANA, MAURO SANTAYANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ARMAZENAMENTO DE BENS MÓVEIS. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM PARTE. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. 1. O pedido formulado pela autora foi certo e determinado, qual seja, o reembolso das quantias pagas em razão de suposto contrato verbal existente entre as partes. Desse modo, a sentença deve ser desconstituída na parte que extinguiu o processo, sem solução de mérito. 2. Aplica-se a teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 4o, do CPC, quando o processo está apto para julgamento. 3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, é do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. 4. No caso concreto, a autora não comprovou que os réus tinham a obrigação de custear o armazenamento dos bens móveis ou, ainda, apresentado empecilhos para a não ocorrência do transporte para outra cidade. 5. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente desconstituída. Causa madura. Pedidos deduzidos na petição inicial improcedentes. Unânime. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARMAZENAMENTO DE BENS MÓVEIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO NÃO EXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. TEMA 1.059/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. No caso em exame, está claro no acórdão que o contrato firmado com a empresa de armazenamento de bens se deu de forma unilateral pela apelante/embargante, que não poderia pretender o reembolso decorrente de obrigação que sequer foi acertada com as demais partes. 3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1.059 dos recursos repetitivos, “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” 4. Considerando o parcial provimento da apelação interposta pela embargante, deve ser dado parcial provimento aos embargos para excluir os honorários recursais estipulados no acórdão embargado. 5. Embargos de Declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, defendendo que arcou sozinha com os custos de armazenamento de bens pertencentes ao espólio e à meeira. Alega que esses bens beneficiarão diretamente os demais herdeiros e a meeira, sem que eles tenham contribuído financeiramente. Sustenta que não pode haver vantagem patrimonial indevida em prejuízo de outro e o acórdão permite o enriquecimento sem causa; c) artigo 10 do CPC, argumentando que não teve oportunidade de se manifestar sobre a tese de que reteve os bens e impediu a partilha. Aduz ofensa ao contraditório e ao princípio da não surpresa; d) artigo 1.997 do CC, asseverando que os bens armazenados integram o acervo hereditário e não foram partilhados. Indica que os custos de sua conservação deveriam ser de responsabilidade do espólio, e não da insurgente individualmente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II e III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 10 do Código de Processo Civil, 884 e 1.997, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015